Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLRAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO EXISTENTE. ALÍQUOTA DE ICMS A SER APLICADA NA COBRANÇA DE ICMS NA ENERGIA ELÉTRICA. ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante a disciplina do art. 1.022, CPC, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
2. O embargante afirma haver vícios de omissão no acórdão impugnado, consubstanciado na alegação de que deixou de analisar alíquota devida para cobrança de ICMS na energia elétrica.
3. Constatada a presença de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado. Republicando-se o acórdão com as devidas correções, acrescentando-se o ponto “Quanto a alíquota a ser aplicada no recolhimento do ICMS incidente sobre a energia elétrica e sobre os serviços de telecomunicação”.
4. Embargos de declaração providos.